Tribunal: TJMT
Processo: 1038487-96.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038487-96.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO FRANK GALVAO SILVA - CPF: 028.290.421-23 (APELANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIO FRANK GALVAO SILVA

APELADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo, reconhecendo a mora do devedor, mas determinando a manutenção da posse do bem em favor do requerido, diante da quitação integral do débito no curso do processo.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscitou duas preliminares: ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, e indevida concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de admissibilidade recursal por ausência de impugnação específica; (
ii
) se houve preclusão quanto à concessão da gratuidade de justiça; e (
iii
) se é admissível o pedido contraposto formulado em contestação no bojo de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica, porquanto o ponto omitido pela sentença — pedido contraposto de indenização por danos morais — não foi objeto de fundamentação
decisória
, o que afasta a exigência de impugnação recursal sobre fundamento inexistente.

5. Rejeita-se a preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça, por ausência de recurso autônomo contra a decisão concessiva, de modo que operada a preclusão, não sendo possível a rediscussão da matéria apenas em contrarrazões.

6. Reconhecida a omissão da sentença quanto ao pedido contraposto, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

7. Inadmissível o pedido contraposto formulado em contestação, diante da inadequação da via eleita, sendo inaplicável tal modalidade de defesa em ações de busca e apreensão regidas pelo procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69, devendo eventual pretensão indenizatória ser deduzida por meio de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, não se admite a formulação de pedido contraposto em contestação, sendo a pretensão do réu de natureza autônoma e sujeita ao ajuizamento por meio de ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 1.009, §1º; 1.010, II e III; 141; 343; 489, §1º, IV; 492; 1.013, §3º, III. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5009828-21.2020.8.13.0672, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva; TJMG, AC nº 10000204532600001, Rel. Des. Mota e Silva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARCIO FRANK GALVÃO SILVA
, contra sentença (ID. 320750883 – Autos de Origem nº 1038487-96.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Busca e Apreensão, reconhecendo a mora do devedor, mas determinando a manutenção da posse do bem apreendido em favor do requerido, em razão da quitação do débito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face de
MARCIO FRANK GALVAO SILVA
, partes devidamente qualificadas nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido.

A liminar foi concedida no id. 174589350, sendo o bem apreendido com a consequente citação do requerido (Id. 174954251 e 174954252).

O requerido, por sua vez, noticiou a purgação da mora, anexando o comprovante de pagamento (Id.175372426), bem como apresentou contestação (Id.
175370619). Aduziu, em sua defesa, a ausência de constituição de mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue por insuficiência de endereço, em descumprimento ao artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69.

Alegou ainda, a existência de má-fé da instituição financeira, pois quando houve o ajuizamento da ação as partes estariam em tratativas administrativas, a fim de possibilitar a quitação do débito em atraso.

Em pedido contraposto, o requerido pugnou pela condenação da requerente nas penalidades da litigância de má-fé, bem como a indenização pelos supostos danos morais experimentados.

Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Devido à intempestividade da purgação da mora, o
juizo
intimou o credor para que se manifestasse quanto ao pagamento (Id. 175648670).

Em resposta, o requerente concordou com o pagamento realizado pelo devedor, contudo pugnou pela complementação do depósito, a fim de que fosse incluído ao saldo devedor as
custas referente
aos honorários advocatícios

Em decisão proferida no id. 176983533, o juízo entendeu que a integralidade do débito foi devidamente quitada, reconhecendo, portando, a purgação da mora, razão pela qual determinou a restituição do veículo ao requerido, cuja se entrega se deu por meio do id. 159195390.

O autor requereu o levantamento das quantias depositadas em juizado, bem como apresentou impugnação no id. 158071215, posicionando-se de modo contrário às teses levantadas pelo requerido e requerendo a procedência do pedido inicial.

As partes foram intimadas para especificar as provas, vindo a pugnarem pelo julgamento antecipado da lide.

É o necessário relatório.

Decido.

Desnecessária a dilação probatória, pois se encontram os autos aptos ao julgamento, haja vista que o tema retrata matéria unicamente de direito (artigo 355, I, do Código de Processo Civil).

A contestação apresentada se respalda na tese de que não houve a constituição do devedor em mora, nos termos previstos no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento por meio da Tema 1.132 de que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedorno endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifei)

Em outras palavras, não mais é necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor,bastando o simples comprovantede envio da
carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

No caso dos autos, o requerente foi eficaz ao comprovar a mora do requerido com a remessa da correspondência para o endereço descrito no contrato.

A propósito, segue o julgado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – NUMERAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE TAMBÉM TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR A AVENÇA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma. Ainda que se considere a “divergência” entre os números de contrato – que sequer existe, pois ambas as numerações são válidas – há outros elementos na notificação extrajudicial que podem fortemente identificar o contrato, tais como a data de emissão e o valor da parcela, de forma que não é razoável descaracterizar a mora. Deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato, com dados suficientes a individualizar a avença, nos termos do TEMA 1132 do STJ. Apelo provido. Inversão do ônus de sucumbência.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084008820238110004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MUDOU-SE – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – AGRAVO INTERNO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001136-95.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

Posto isso,
reputo como válida a constituição do devedor em mora.

No tocante a alegação do requerido, de que após as tratativas de acordo extrajudicial, o requerente deixou de enviar o boleto para quitação, fato este que lhe impediu de quitar o débito e, resultou na apreensão indevida do bem, o que configuraria má-fé da instituição financeira, entendo não ser o caso questão.

Isso porque, apesar das partes estarem em tratativas de acordo quando da apreensão do veículo, observa-se que não houve formalização de minuta e sequer pagamento das prestações em atraso, fato este que seria apto a fragilizar a mora do requerido.

Melhor dizendo, a simples existência de tratativas extrajudiciais para quitação das parcelas em aberto, não podem obrigar o credor a cumprir aquilo que não está documentado como negócio jurídico perfeito e acabado, tampouco obsta a tramitação da busca e apreensão.

A
proposito
:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 932, IV, ‘B’, DO CPC. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS ORIGINAIS DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. É A CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE QUE TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA DO DEVEDOR. AUSENTE A ILEGALIDADE CONTRATUAL, A MORA NÃO É AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE OBSERVOU AS DETERMINAÇÕES DO DL 911/69. POR CONSEQUÊNCIA, É PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
MERAS TRATATIVAS DE ACORDO NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA
. INCONSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50278361220228210039, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto
Sbravati
, Julgado em: 19-09-2023). Grifos nosso.

Ademais, é preciso ressaltar que o instrumento de renegociação apresentado pela parte devedora no Id. 175372400, refere-se à repactuação formalizada antes do ajuizamento da presente ação, cuja inadimplência ensejou no vencimento antecipado da dívida aqui discutida.

Assim, considerando a ausência de elementos capazes de enfraquecer a situação de mora da parte requerida,
não há que se falar em ilegalidade na apreensão do veículo.

Também não merece prosperar a alegação de má-fé na conduta da instituição financeira requerente, pois as tratativas de acordo iniciaram-se após o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
tornando inexistente qualquer ilicitude praticada pela requerente.

Quanto à gratuidade processual postulada pelo requerido, tenho por bem acolhê-la haja a vista a demonstração, por meio de documentos, que
a mesma
é financeiramente hipossuficiente.

De tudo quanto foi dito, considerando que o requerido não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, MANTENDO a posse do veículo em mãos do requerido, haja a vista que houve a quitação do contrato.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade de justiça então concedida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Assevero que não foi realizada a restrição judicial do veículo junto ao
Renajud
.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ALVARA JUDICIAL em favor da instituição financeira da quantia depositada nos autos.
”

Em razões recursais (ID. 320750885), o apelante sustenta que a apreensão do veículo foi indevida, pois, à época do ajuizamento da ação, as partes estariam em tratativas para quitação do débito em atraso, frustradas pela ausência de envio de boleto por parte da instituição financeira.

Afirma que a conduta do banco configura má-fé e abuso de direito, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais, diante dos prejuízos ocasionados com a apreensão e da desconsideração das tratativas extrajudiciais que vinham sendo conduzidas.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 320750888), nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
bem como q
uestiona

a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

No mérito, defende a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, e sustenta que as tratativas informais não impedem a propositura da ação de busca e apreensão nem afastam a mora. Rechaça qualquer prática de má-fé por parte da instituição financeira
,
e rebate alegação de

danos morais
,
pugna
ndo
pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
321974369
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCIO FRANK GALVAO SILVA

APELADO(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de MARCIO FRANK GALVÃO SILVA, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a mora do devedor, mas determinando a manutenção da posse do bem apreendido em favor do requerido, em razão da quitação da integralidade do débito no curso do processo.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu como válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, e concluiu pela regular constituição em mora do
devedor. Contudo, diante da comprovação da quitação total do contrato, determinou a devolução do veículo ao requerido,
sem
,
contudo
,
se pronunciar quanto a
o pedido contraposto de indenização por danos morais.

Passo ao exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

PRELIMINARES

Da alegada ausência de impugnação específica

A preliminar levantada pela parte apelada consiste na alegação de que o recurso de apelação interposto pela parte adversa não teria observado o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que justificaria o
improvimento monocrático do recurso,
por ofensa ao art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil
.

Entretanto, não merece prosperar tal alegação.

Conforme detidamente verificado, o pedido de indenização por danos morais foi veiculado pelo ora apelante em sede de contestação, na forma de pedido contraposto
(ID.
320750396
)
, o qual, embora mencionado de forma breve no relatório da sentença,
não foi objeto de qualquer exame na fundamentação ou no dispositivo da decisão recorrida
, restando absolutamente silente o juízo a quo sobre tal pretensão.

Nessa perspectiva, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão judicial quanto a ponto relevante impede que se exija da parte recorrente impugnação específica de fundamento inexistente, sob pena de imposição de formalismo excessivo e cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

A propósito, o Código de Processo Civil de 2015 reforça a necessidade de que as decisões judiciais sejam completas e fundamentadas, nos termos do art. 489, §1º, IV, o qual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Ora, se o julgador não examinou o pedido de danos morais formulado na contestação, sequer o indeferindo de forma implícita ou genérica, não se pode imputar à parte recorrente a ausência de impugnação específica quanto a fundamentos
inexistentes. O vício existente é da sentença, por omissão, e não do recurso, que corretamente devolve à instância superior o exame da matéria omitida.

Assim, o princípio da dialeticidade, que exige a impugnação clara e coerente dos fundamentos da decisão recorrida, não se aplica àquilo que foi silenciado pelo julgador, sob pena de se exigir do apelante o impossível – impugnar o que não foi decidido.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, autorizando o regular prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

Da alegação de indevida concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (
arts
. 98 e 99, §1º e §7º, CPC)

A segunda preliminar apresentada pela parte apelada diz respeito à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Ocorre que, neste ponto, a insurgência encontra óbice processual intransponível: a gratuidade de justiça foi expressamente deferida na sentença recorrida, e contra essa concessão não houve interposição de recurso pela parte contrária.

Nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se não impugnadas por recurso próprio, tornam-se preclusas. A matéria atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando expressamente decidida, exige recurso autônomo (normalmente apelação adesiva ou recurso próprio, conforme o caso), sob pena de estabilização da decisão.

É certo que o §3º do art. 99 permite que a parte contrária impugne a concessão da gratuidade “nos autos do processo”, mas isso não pode ser confundido com a possibilidade de rediscutir a matéria em sede de contrarrazões, quando já existente pronunciamento judicial anterior sobre a questão e ausente a interposição de recurso adequado para sua reforma.

Vale dizer: uma vez deferida a gratuidade de justiça na sentença, essa decisão passa a integrar o capítulo da sentença e só pode ser revista mediante recurso próprio, dentro do prazo legal. A ausência de recurso implica preclusão temporal da
matéria. A mera oposição em sede de contrarrazões não tem o condão de desconstituir o que já foi decidido de forma transitória no curso do processo.

Ressalte-se, ainda, que os documentos juntados pelo recorrente foram considerados suficientes pelo juízo a quo para o deferimento do benefício, e tal juízo de valor não pode ser revisto de ofício ou incidentalmente, na ausência de provocação regular.

Portanto, não há como se acolher a preliminar de indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto preclusa a discussão da matéria na presente fase processual.

MÉRITO

Da omissão parcial da sentença e aplicação da teoria da causa madura (
arts
. 141, 492 e 1.013, §3º, III do CPC)

A parte recorrente alega, em sede de apelação, que sofreu dano moral decorrente da apreensão do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, aduzindo, ainda, que tal medida judicial foi adotada em momento no qual as partes encontravam-se em tratativas de regularização da dívida. Referido pleito foi veiculado por meio de pedido contraposto formulado em sede de contestação (ID.
320750396
).

Pois bem.

Compulsando a sentença de ID. 320750883, verifica-se que, embora o magistrado de origem tenha se pronunciado de forma detida sobre a existência de mora, a regularidade da notificação extrajudicial e a improcedência das alegações de má-fé da instituição financeira, não houve exame específico e expresso do pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerido.

Conquanto o julgador tenha feito menção à existência de pedido contraposto no relatório, não há qualquer fundamentação a ele dirigida na motivação da sentença, tampouco pronunciamento no dispositivo, o que configura evidente vício de omissão, também classificado como sentença citra petita, na medida em que deixa de examinar ponto expressamente requerido pela parte.

A omissão, nesses termos, configura violação aos artigos 141 e 492 do CPC, os quais impõem ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi
proposta, vedando-lhe a prolação de decisões que deixem de analisar pedidos principais ou acessórios regularmente formulados.

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da

pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Nas palavras de
Fredie
Didier Jr., citra petita é a decisão em que “o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”, ensejando nulidade parcial por ofensa aos limites objetivos da demanda.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a nulidade parcial da sentença omissa, em casos em que o julgador deixa de analisar matéria veiculada nos autos e essencial à completa resolução da lide. A título exemplificativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA "CITRA PETITA" - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA REVELIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA- TEORIA DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE – (...) - Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC/2015 - É nula a sentença citra petita, que não analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes - Mostra-se pertinente a aplicação da teoria da causa madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
inc
. III do § 3º do art. 1013 do CPC – (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 00103831220108130111 1.0000.24.092610-5/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Todavia, no presente caso, não se impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos para aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo autoriza o Tribunal a decidir desde logo o mérito, quando a matéria for exclusivamente de direito
– como no caso em voga –
ou estiver em condições de imediato julgamento, ainda que haja nulidade da sentença por omissão de ponto controvertido.

Dessa forma, reconheço
, de ofício,
a existência de nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais, mas, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgo desde logo o pedido omitido, nos moldes em que adiante se exporá.

Da inadmissibilidade do pedido contraposto formulado na contestação

Superada a análise da omissão da sentença quanto ao pedido contraposto e reconhecida a possibilidade de sua apreciação em sede recursal, impõe-se, desde logo, examinar a viabilidade jurídica da pretensão deduzida pelo requerido na forma de pedido contraposto.

No caso em apreço, verifica-se que o requerido, ora apelante, ao apresentar contestação à ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco apelado, formulou, incidentalmente, pedido de indenização por danos morais, decorrente da suposta má-fé da instituição financeira ao promover a apreensão do bem em contexto de tratativas extrajudiciais.

Contudo, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita para a ilação da referida pretensão, porquanto não é admitida a realização de pedido contraposto em sede de contestação nas ações que tramitam pelo rito ordinário, conforme dispõe o artigo 343 do Código de Processo Civil de 2015.

O pedido contraposto, enquanto modalidade simplificada de reação do réu com conteúdo condenatório próprio, encontra respaldo apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e em causas que tramitem pelo rito sumário, conforme anteriormente previsto no art. 278, §1º, do CPC/1973 (revogado), não havendo previsão legal semelhante na sistemática atual do procedimento comum ordinário.

Ademais, a presente ação de busca e apreensão submete-se às especificidades do Decreto-Lei nº 911/69, diploma legal que disciplina de forma especial e célere a proteção do direito do credor fiduciário, sem prever a possibilidade de formulação de pedido contraposto pelo devedor, o que reforça a necessidade de eventual pretensão por meio de
reconvenção
, nos moldes do art. 343 do CPC/2015.

A jurisprudência tem sido uníssona em reconhecer a inadequação da via eleita nesses casos, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS, CONCESSÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. PARCELA JÁ QUITADA À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
PEDIDO CONTRAPOSTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada nos autos a insuficiência econômica para demandar, é de se reconhecer o direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15. 2. Em Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada pelo credor fiduciário, a prova da regularização do contrato pelo devedor antes da propositura da demanda, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. 3.
Nos termos da jurisprudência que se formou neste Tribunal de Justiça, não se admite a formulação de pedido contraposto em sede de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, por ausência de respaldo legal
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50098282120208130672, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- RECURSO DESPROVIDO. -
Em se tratando de ação de busca e apreensão que tramita pelo rito ordinário e se submete às especificidades do Decreto-Lei nº 911/69, não é admitida a formulação de pedido contraposto em contestação, incumbindo à parte ré se valer da reconvenção autônoma prevista no artigo 343 do CPC/2015
, sob pena de inadequação da via eleita. (TJ-MG - AC: 10000204532600001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2020)
– Grifo Nosso

Assim, ainda que se reconheça o inconformismo do apelante com a forma como se deu a apreensão do bem, a pretensão indenizatória não pode ser acolhida na via eleita, devendo, caso queira exercê-la, ser deduzida em ação própria
, posto que

não o fez
por meio de reconvenção, nos moldes do art. 343 do CPC
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença,
sanando apenas a omissão quanto a
improcedência implícita do pedido contraposto, reconhecendo, todavia, sua inadmissibilidade formal, por inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o
valor atualizado da causa,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025